Tribunal: TJSP
Processo: 2172140-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que considerou a ré citada em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos. Inconformismo do autor. Descabimento. Pretensão de reconhecimento de validade de citação postal. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que considerou a ré citada em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos. Inconformismo do autor. Descabimento. Pretensão de reconhecimento de validade de citação postal. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.